Tribunal: TJPA
Processo: 0819115-18.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10430 - Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819115-18.2022.8.14.0040

APELANTE: CONSORCIO IP BRASIL

APELADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS (SEMURB), MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0819115-18.2022.8.14.0040

APELANTE:
CONSÓRCIO IP BRASIL

APELADO:
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DA PREFEITURA DE PARAUAPEBAS

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Consórcio IP Brasil contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado contra o Secretário Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura de Parauapebas. A impetrante alegou ter direito líquido e certo ao reajuste anual dos valores do Contrato Administrativo nº 20180258, firmado com o Município para gestão da iluminação pública. Pleiteou a aplicação automática do índice IGP-M, incluindo valores retroativos desde dezembro de 2017. O Juízo de origem denegou a ordem, reconhecendo a inadequação da via mandamental e a necessidade de dilação probatória para apuração da recomposição financeira pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante possui direito líquido e certo ao reajuste anual dos valores contratuais mediante a aplicação do índice IGP-M; e (ii) estabelecer se o mandado de segurança é meio processual adequado para tal pretensão, considerando a necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança exige direito líquido e certo, comprovado documentalmente de forma pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória, conforme previsto na Constituição Federal (art. 5º, LXIX) e na Lei nº 12.016/09.

4. A pretensão da impetrante demanda análise sobre a ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e a adequação do índice de reajuste, questões que exigem dilação probatória, inviável no rito mandamental.

5.

O pedido de pagamento de valores retroativos configura pretensão de cunho patrimonial, o que contraria a Súmula nº 269 do STF, que veda o uso do mandado de segurança como substitutivo de ação de cobrança.

6.

O contrato administrativo que fundamenta o pedido encontra-se sob questionamento na Ação de Improbidade Administrativa nº 0804506-35.2019.8.14.0040, fato que reforça a insegurança jurídica e inviabiliza a concessão da segurança no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança não é meio adequado para discutir reajuste contratual quando há necessidade de dilação probatória para comprovar desequilíbrio econômico-financeiro.

2.

O pagamento de valores retroativos em contratos administrativos não pode ser pleiteado por mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 269 do STF.

3.

A existência de questionamento judicial sobre a validade e execução do contrato impede a concessão de segurança para reajuste contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09; Súmula nº 269 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0002014-34.2016.8.14.0000, Rel. Ezilda Pastana Mutran, j. 07.08.2018; TJPA, Reexame Necessário Cível nº 0024916-96.2009.8.14.0301, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, j. 25.07.2016; STF, Súmula nº 269.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 03 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO IP BRASIL
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
, que denegou a ordem pleiteada pelo impetrante.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que celebrou o Contrato Administrativo nº 20180258 com o Município de Parauapebas, derivado do Processo Licitatório nº 3/2017-04-SEMURB, tendo por objeto a instalação, gestão e manutenção do parque de iluminação pública municipal por meio da locação de ativos pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Ocorre que, segundo a impetrante, o Secretário Municipal de Serviços Urbanos de Parauapebas se recusou injustificadamente a proceder ao reajuste anual dos preços contratuais, sob a alegação de que a legalidade do reajuste estaria em discussão nos autos do Processo nº 0804506-35.2019.8.14.0040, referente à Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

Sustentou que o reajuste anual dos valores contratuais constitui garantia constitucional e legal, visando à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme previsão da Constituição Federal e da Lei de Licitações.

Argumentou que tal reajuste deveria ser aplicado automaticamente, sem necessidade de autorização da Administração Pública, e que deveria ser adotado o índice IGP-M para o cálculo da recomposição inflacionária.

Ao final, requereu a concessão de segurança para que fosse determinado ao Município de Parauapebas o reajuste anual dos valores contratuais com base no índice IGP-M, desde a data-base do contrato (dezembro de 2017) até o efetivo pagamento, bem como a implementação do reajuste nas parcelas vincendas.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...) Como a impetrante preferiu valer-se da ação mandamental, e seu inerente rito diminuto, devemos reconhecer que eventual direito subjetivo, se reconhecido na via adequada, somente poderá ser exigível pelo roteiro contido no artigo 100 e ss. da CF/88, já que estamos diante de contrato administrativo cuja execução já exauriu seus efeitos.

Assim, sem negar eventual e possível direito de reajuste, tal como reconhecido e atestado na decisão proferida pelo 2º grau de jurisdição, acredita-se que eventual direito deverá ser buscado em ação de conhecimento, já que não ficou demonstrado, prima facie, como teria ocorrida a sensibilização em serviços apenas potenciais que, não obstante, foram sendo remunerados anualmente.

Diante do exposto, em razão da inadequação da via eleita – inexistência de direito líquido e certo -, DENEGO A ORDEM PLEITEADA. Condeno a impetrante nas custas processuais.

Fica desde já intimada para recolhê-las no prazo de 15 dias, sob pena de cobrança administrativa.”

Inconformado com a sentença, o Consórcio IP Brasil interpôs recurso de Apelação (Num. 19767465).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que resta demonstrado o direito líquido e certo da parte apelante ao reajuste anual dos valores contratuais, conforme previsto na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Argumenta que o Juízo singular equivocou-se ao afirmar que não houve comprovação da liquidez e certeza do direito postulado, uma vez que o reajuste anual de valores é obrigação legal da Administração Pública, independentemente de cláusula expressa no contrato.

Sustenta, ainda, que a decisão proferida na Ação de Improbidade Administrativa não impede a aplicação do reajuste, pois não há determinação judicial que restrinja o cumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo Município de Parauapebas. Aduz que o não reajuste representa violação ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato, caracterizando enriquecimento ilícito da Administração Pública às custas do prestador de serviço.

Defende, ainda, que o Juízo de origem desconsiderou precedentes jurisprudenciais e normativos que garantem a recomposição inflacionária dos contratos administrativos, sendo o IGP-M um índice adequado à realidade da prestação de serviço contratada.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito ao reajuste anual dos valores contratuais e determinado o pagamento dos valores retroativos devidos (ID nº 19767467).

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, a legitimidade da sentença proferida, aduzindo que o mandado de segurança não é a via adequada para a pretensão do recorrente, pois não há comprovação de direito líquido e certo. Argumentou que o contrato administrativo celebrado não prevê expressamente a obrigação de reajuste anual e que a pretensão do apelante exige dilação probatória incompatível com o rito mandamental (Num. 19767471).

Incialmente, os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, que verificou minha prevenção no feito (Num. 19801906).

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (Num. 19812217).

Instado a se manifestar,
o Procurador de Justiça Cível, Dr.
Manoel Santino Nascimento Junior
, exarou parecer pelo desprovimento do recurso
(Num. 20971227).

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

MÉRITO

MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas,
que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por CONSÓRCIO IP BRASIL, denegou a segurança
.

Inicialmente, ressalto que a ação mandamental tem previsão constitucional (inciso LXIX, art. 5º), cujo rito é regido pela Lei Federal nº 12.016/09, a qual dispõe que: “para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

O Mandado de Segurança exige que o direito seja líquido e certo, comprovado por meio de documentos e, via de regra, previamente, praticado por autoridade pública ou com poder delegado. Daí o didático esclarecimento acerca do tema pelo doutrinador Leonardo Carneiro da Cunha, que em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2016, leciona o seguinte:

“Direito líquido e certo, como a etimologia do termo indica, é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado. Ora, sendo assim, todo direito é líquido e certo, exatamente porque o direito, qualquer que seja, deve ser manifesto, isto é, deve decorrer da ocorrência de um fato que acarrete a aplicação de uma norma, podendo já ser exercitado, uma vez que já adquirido e incorporado ao patrimônio do sujeito.

Na verdade, o que se deve ter como líquido e certo é o fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

À evidencia, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, evidente, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.”

Assim, o direito líquido e certo em um Mandado de Segurança deve emergir cristalino e trazer de per si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante, ou seja, inviável a impetração do writ se a existência do direito alegado for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada ou se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, exigindo-se, outrossim, o preenchimento no momento da impetração de todos os requisitos para o reconhecimento e exercício do direito.

Pois bem.

No presente caso, verifica-se que a Impetrante/Recorrente não busca apenas a aplicação automática dos reajustes anuais dos valores estipulados no Contrato Administrativo n.º 20180258, com fundamento nas perdas inflacionárias acumuladas ao longo dos anos. Pretende, ainda, que o Poder Judiciário determine a indexação dos índices a serem utilizados para tais reajustes.

Em atenção a esse pleito, a parte acostou aos autos demonstrativos de reajuste baseado no IGP-M, por entender que tal índice se revela o mais adequado para a recomposição das perdas inflacionárias experimentadas no decorrer do período contratual.

Sob essa ótica, verifica-se que a pretensão recursal exige minuciosa análise acerca da ocorrência de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e da adequação do índice de correção pleiteado — aspectos que, dada sua complexidade, extrapolam os estreitos limites do rito mandamental.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DO PREÇO ESTIMADO. MARGEM DE VALOR AGREGADO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA PESQUISA DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO E PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE NA ELABORAÇÃO DO ESTUDO. FATO CONTROVERTIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE EM MANDADO DE SEGURANÇA.1.
Mostra-se imprescindível a realização de instrução probatória para a resolução das controvérsias apontadas, o que inviável no âmbito do Mandado de Segurança
. Precedente: RMS 43.781?RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 22.5.2014.2. Agravo interno conhecido, mas desprovido à unanimidade. (TJPA – Mandado de Segurança Cível – Nº 0002014-34.2016.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – Seção de Direito Público – Julgado em 07/08/2018 )

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.2.
O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. 3. Assim, o direito deve estar comprovado pela inicial e pelos documentos que a instruem, não se admitindo a dilação probatória. 4. À unanimidade de votos, Sentença confirmada em Reexame Necessário
. (TJPA – Remessa Necessária Cível – Nº 0024916-96.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 2ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 25/07/2016 )

Além disso, o Impetrante requer o pagamento do saldo supostamente decorrente das perdas inflacionárias, o que destoa da finalidade precípua do mandado de segurança, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:

“Súmula n.º 269 – STF: o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

No que concerne à utilização do remédio constitucional como instrumento para a cobrança de valores, cumpre destacar o entendimento sedimentado deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS DUODÉCIMOS NÃO REPASSADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. IMPOSSIBILIDADE. O MANDAMUS NÃO PODE SERVIR COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269 E 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Não resta dúvidas de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo de ação de cobrança, haja vista que a Impetrante, ao contrário do que alega, deixa clara a sua pretensão em obter o pagamento retroativo dos duodécimos supostamente não repassados pela Autoridade Impetrada.
2. O mandado de segurança não se presta para a pretensão de cobrança de valores, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF.
3. Recurso conhecido e Não Provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002253120208140095 12198499, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/12/2022, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 269 DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. A ação mandamental não é substitutiva de ação de cobrança, tendo-se a impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança e, portanto, não sendo via adequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública.

2. Súmula 269 do STJ. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

3. Recurso conhecido e improvido

3. Recurso conhecido e improvido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0825517-45.2021.8.14.0301, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 13/03/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, a validade e a própria execução do Contrato Administrativo que fundamenta a pretensão encontram-se sob questionamento judicial, haja vista a existência da Ação de Improbidade Administrativa nº 0804506-35.2019.8.14.0040. Tal circunstância gera inegável insegurança jurídica, o que reforça a necessidade de maior cautela na análise da matéria.

Dessa forma, resta configurada a inadequabilidade do Mandado de Segurança para a tutela pretendida, considerando que a matéria demandaria ação judicial ordinária em que fosse possível a ampla dilação probatória.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão de 1º grau inalterada, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 11/02/2025